Tribunal: TJDFT
Processo: 0703613-92.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703613-92.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADILSON BARBOSA DA ROCHA REPRESENTANTE LEGAL: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de recurso de apelação interposto por ADILSON BARBOSA DA ROCHA contra a sentença de Id. 41545477, proferida pelo Juízo da 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que denegou a segurança pleiteada pelo ora apelante nos autos da presente ação mandamental. Em decisão de Id. 41659526, indeferi a tutela de urgência recursal, cujo entendimento foi mantido em julgamento de pedido de reconsideração (Id. 41806564. O apelante, entretanto, por meio da petição de Id. 43038959, pleiteia a desistência do recurso. É o relatório. Decido. Estabelece o art. 998, do vigente Código de Processo Civil, que “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”, cabendo destacar que não identifico, de plano, qualquer ato de má-fé ou deslealdade processual na pretensão do recorrente, não havendo, dessarte, qualquer óbice ao acolhimento do pedido. De outro lado, estabelece o Regimento Interno desta Corte de Justiça, em seu art. 87, inc. VIII, ser atribuição do Relator homologar o pedido de desistência, disposição que se amolda à realidade dos autos. Ademais, observo que a procuração de Id. 41545920, atribui ao causídico que assina digitalmente referida petição poderes para formular pedidos desta natureza. Isso posto, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso interposto pelo impetrante (Id. 43038959) para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Com o trânsito em julgado, procedam com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora